Tribunal: TJBA
Processo: 0059270-35.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0059270-35.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADENISIA MARIA DA CRUZ SANTOS Advogado(s): EDMUNDO SAMPAIO JONES, EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):JOSE ANTONIO MARTINS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI Nº 70/66. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação anulatória de execução extrajudicial. A embargante sustenta que o julgado foi omisso ao não considerar laudo pericial que, segundo alega, comprovaria a cobrança de valor excessivo pelo agente financeiro. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado, nos termos pretendidos pela embargante, a prova pericial constante dos autos e sua relevância para o deslinde da causa. III. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da produção de prova pericial, concluindo pela sua desnecessidade para a solução da controvérsia, por se tratar de matéria predominantemente de direito e por buscar a revisão de contrato cuja obrigação já se encontrava extinta. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o desejo de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração é inadequada. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Não há vício de omissão em acórdão que, de forma fundamentada, afasta a necessidade de produção de prova pericial por considerá-la irrelevante para a solução da controvérsia, centrada na validade do procedimento de execução extrajudicial." "O inconformismo da parte com a valoração da prova e o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0059270-35.2003.8.05.0001, em que figuram como embargante ADENISIA MARIA DA CRUZ SANTOS e como embargado BANCO BRADESCO SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA